Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754486-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: A. H. D. C., K. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: WALQUIRIA ALVES HOLANDA, REJANE ROQUE DOS SANTOS D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0704473-50.2023.8.07.0021, proposta por K. R. D. S. e A. H. D. C. rep. por W. A. H. C., em desfavor da ora Agravante, na qual foi deferido “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à requerida que conceda a bolsa filantrópica de estudos no percentual de 100%, referente ao ano letivo 2024, para ambos os requerentes, nos termos do Edital no 04/2023, a fim de possibilitar a matrícula dos alunos na escola ré, até o dia 30/11/2023, ou caso este prazo já tenha transcorrido, que seja permitida as matrículas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.” (Num. 179341541 - Pág. 3 do Feito no 0704473-50.2023.8.07.0021). Narra a Agravante que “a decisão prolatada deixou de considerar elementos capazes de comprovar a ausência de sucessão empresarial além de trazer perigo financeiro irreparável a instituição de ensino Agravante, que iniciará suas atividades empresariais no próximo ano” (Num. 54676723 - Pág. 5). Alega, que, “o Colégio Notre Dame, colégio este que promoveu o edital e concedeu as bolsas de estudos aos Agravados, é uma escola voltada a filantropia, em nada se relaciona com o SEB – Sistema Educacional Brasileiro S.A. A Escola SEB faz parte do Grupo SEB, um grupo econômico que possui diversas empresas no ramo educacional, atendendo diversos públicos, sendo conhecida pela alta qualidade que entrega e, principalmente, dependendo integralmente do pagamento das anuidades de cada contrato firmado e tratando o desconto como uma liberalidade que pode ou não ser concedida, pois, apesar de valorizar todo o trabalho social, não possui viés altruísta” (Num. 54676723 - Pág. 8 – grifado conforme o original). Diz que “a única relação entre a Agravante e o Colégio Notre Dame é simplesmente uma relação de locador e locatário, não se relacionando em método de ensino, quadro de funcionários, quadro de docentes, políticas e regras. Sendo escolas completamente distintas e sem qualquer sucessão empresarial, seja por compra e venda, sucessão familiar, sucessão por fusão ou aquisição ou sucessão por transição de gestão” (Num. 54676723 - Pág. 8). Afirma que “permitir que os alunos iniciem o ano letivo de 2024 com bolsa de estudos no patamar de 100% certamente dificultará para que, posteriormente, o judiciário venha a reverter a decisão ora guerreada. Isto pois, dificilmente o porcentual de desconto será diminuído no decorrer do ano letivo e, ainda, caso a sentença venha a ser prolatada findado o ano, a Agravante nunca mais recuperará o pagamento dessas anuidades e o investimento que poderia ter sido feito, sobretudo no primeiro ano de funcionamento de uma empresa, tão crucial para os negócios” (Num. 54676723 - Págs. 8/9). Dessa maneira, entende que a “aplicação de desconto nos patamares de 100% causará ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, isto é, será extremamente prejudicial a instituição de ensino e ainda trata-se de decisão irreversível, já que, adentrando o início das aulas e a frequência dos alunos à instituição de ensino será praticamente impossível reverter a medida e a Agravante terá que sustentar uma obrigação que não assumiu e que não faz parte de sua política, única e exclusivamente porque o magistrado fez análise extremamente superficial aos fatos, buscando única e exclusivamente atender os direitos do consumidor em completo esquecimento do que é o mercado e o que o funcionamento da escola pode incrementar na economia” (Num. 54676723 - Pág. 17). Requer, por fim, seja concedido efeito suspensivo ao deferimento da tutela de urgência e, no mérito, seja “conhecido o presente recurso para o fim de dar provimento, reformando-se a r. decisão agravada nos termos acima descritos, para que seja REVOGADA a tutela de urgência visto que não há qualquer relação ou sucessão empresarial entre a escola que concedeu a bolsa filantrópica e a escola que a partir de 2024 será locatária do prédio” (Num. 54676723 - Pág. 19). É o breve relatório. Certo é que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, como já dito, verifica-se que o Magistrado de origem deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a ora Agravante que conceda a bolsa filantrópica de estudos no percentual de 100% (cem por cento), referente ao ano letivo de 2024, para ambos os ora Agravados, nos termos do Edital no 04/2023, a fim de possibilitar a matrícula dos alunos na escola Demandada, até o dia 30/11/2023, ou caso este prazo já tenha transcorrido, que seja permitida as matrículas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Assim, ao contrário do exposto pela ora Agravante, não vislumbro a ocorrência de medida de urgência inadiável que prejudique a instituição de ensino ora Agravante, cuja falta de apreciação no plantão judicial possa acarretar o perecimento do direito da Requerente. Com efeito, como bem mencionou o MM Juiz a quo, “em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao `status quo`, no caso de improcedência do pedido da parte” (Num. 179341541 - Pág. 3). Ademais, a decisão vergastada foi proferida em 28/11/2023 (Num. 179341541 do Feito de origem), tendo a ora Agravante sido intimada em 29/11/2023 (Num. 180004351 do Processo originário) e somente agora interpõe seu recurso e em sede de plantão judicial. Dessa maneira, diante do exposto, entende-se que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por fim, destaco que o presente recurso não se encontra dentro da competência das Câmaras Cíveis. Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial